Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DESCONTOS ORIUNDOS DA LEI N. 8.088/1990 E DE INDENIZAÇÕES DO PROGRAMA PROAGRO. MANUTENÇÃO DO ABATIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento provisório dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).

2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações.

3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”.

4. Além disso, “tendo em vista que o título executivo judicial assegurou ao mutuário o direito à restituição da diferença de correção monetária em relação a valores pagos com recursos próprios, não há como lhe ser assegurado eventual ressarcimento em relação a valores cobertos pelo Programa de Atividade Agropecuária - PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa” (Acórdão 1620961, 07244442120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. No laudo pericial judicial, o perito concluiu que o valor das diferenças referentes à utilização do índice de correção monetária incorreto a partir de março de 1990 é de R$1.213.002,39 (um milhão duzentos e treze mil e dois reais e trinta e nove centavos) e que, considerando as deduções relativas à Lei n. 8.088/1990 e às indenizações do Proagro, o valor devido pelo executado é de R$296.163,72 (duzentos e noventa e seis mil cento e sessenta e três reais e setenta e dois centavos).

6. Diante de tal cenário, não se verifica a alegada interpretação errônea da planilha elaborada unilateralmente pela parte exequente por parte do perito judicial e, ausente prova clara acerca da aplicação de recomposição das diferenças de forma equivocada pelo perito judicial, não há que se falar em homologação dos cálculos elaborados pela parte exequente.

7. Recurso conhecido e desprovido.